Tribunal: TJDFT
Processo: 0738896-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738896-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AYNIL SOLUCOES S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido de liminar interposto pelo DISTRITO FEDERAL (embargante), em face de sentença (Id. 15111963 – pp. 1/2) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução, extinguiu os embargos opostos, sem resolução de mérito, em razão de sua intempestividade, nos termos do art. 485, inc. IV, c/c art. 918, inc. I, ambos do CPC. Ademais, condenou a parte embargante ao pagamento das custas e despesas do processo. Em suas razões recursais (Id. 15111978– pp. 1/16), o embargante, ora apelante, informa que: A) “a empresa MTEL SOLUÇÕES S.A., antiga AYNIL SOLUÇÕES S.A., move ação de execução contra o Distrito Federal visando ao recebimento de R$ 11.847.763,18 (onze milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), em valores atualizados até maio do ano em curso (ID 5215987). A cobrança seria referente ao pagamento por alegada prestação de serviços para a implementação do projeto “Sinal Livre” no DF, oriundo do Pregão Eletrônico no 02/2013” (p. 2); B) “inicialmente distribuídos à 5a Vara de Fazenda Pública, os autos foram redistribuídos ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais do Distrito Federal, que deferiu o processamento da execução” (p. 2); C) “no entender do MM Juízo de Direito os Embargos à Execução do Distrito Federal seriam intempestivos porque: (a) tendo ocorrido o deferimento do (primeiro) pedido de suspensão processual no último dia do prazo para a apresentação de embargos à execução (22/07/2019), ao final do período de suspensão teria o ente público apenas 01 (um) dia de prazo para a oposição dos embargos, a teor do disposto no artigo 221 do CPC; e (b) referida suspensão encerrou-se no dia 19/08/2019 e nova suspensão somente foi deferida em 15/10/2019, razão pela qual os Embargos à Execução protocolados após o dia 19/08/2019 seriam intempestivos” (pp. 4/5). Informa que nos autos da ação de execução (processo no 0705164-15.2019.8.07.0018) foram requeridos por ambas as partes a suspensão processual, com o devido deferimento judicial, consoante depreende-se das petições e decisões de Id. 15111962 – pp. 56/58 e pp. 62/79. Noticia que os procedimentos administrativos instaurados na aludida execução para verificar se algum valor ainda seria devido à ora recorrida não foram concluídos. Argumenta que não há impedimento para eventual nova suspensão processual na referida execução, mesmo após a interposição dos presentes embargos. Sustenta que, antes de finalizar o primeiro período de suspensão processual, a própria embargada/apelada solicitou novo prazo de suspensão nos autos de execução em 13/08/2019 (Id. 15111962 – p. 69), com o qual o Distrito Federal concordou na mesma data (Id. 15111962 – p. 71). Assevera que, mesmo pendente de homologação judicial o citado pedido conjunto, um novo pedido de suspensão processual foi protocolado pelas partes em 20/09/2019 (Id. 15111962 – pp. 72/73), o que somente foi homologado pelo juízo de origem em 15/10/2019 (Id. 15111962 – p. 79). Alega que, ao formularem pedidos conjuntos e sucessivos de suspensão processual nos autos de execução visando à formulação de acordo para a extinção do feito, é inequívoco que as partes pretendiam a suspensão do processo por todo o período pleiteado, o que findaria somente após os 60 (sessenta) dias deferidos pelo juízo a quo em 15/10/2019. Aduz que os presentes embargos não podem ser considerados intempestivos, vez que estes foram opostos em 16/12/2019, isto é, antes da intimação do ente público a respeito do fim da suspensão processual. Defende que o prazo de suspensão processual não findou no dia 19/08/2019, consoante disposto no comando sentencial, mas sim no dia 21/02/2020, ou seja, 60 (sessenta) dias úteis após a prolação da decisão de Id. 15111962 – p. 79. Subsidiariamente, argumenta que, não obstante o prazo de suspensão processual seja considerado em dias corridos, e não em dias úteis, ainda assim os embargos à execução do Distrito Federal são tempestivos, tendo em vista que foram distribuídos no mesmo dia em que venceria o prazo convencionado pelas partes e homologado pelo juízo de origem para a suspensão processual. Salienta que não era possível ao ente público conferir na aba “expedientes” do PJE qual seria o prazo considerado pelo juízo, uma vez que não constava qualquer prazo no sistema dos autos do processo de Execução, já que o expediente fora encerrado manualmente, conforme certidão de Id. Id. 15111962 – p. 80. Argumenta que a matéria aventada pelo embargante é de ordem pública, qual seja, inexistência de título líquido, certo e exigível (art. 783 c/c 784 c/c 798, do CPC), devendo ser conhecida pelo juízo sentenciante. Subsidiariamente, pugna que o juízo receba os presentes embargos como objeção de pré-executividade, em razão da matéria de ordem pública tratada na demanda. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspensa a r. sentença até o julgamento final do presente recurso. No mérito, o conhecimento e provimento do apelo, para que seja reconhecida a tempestividade dos Embargos à Execução opostos, de forma que seja determinado o retorno dos autos à origem para julgamento. Subsidiariamente, pleiteia que seja determinado o recebimento dos presentes embargos como objeção de pré-executividade. Sucessivamente, caso este eg. Tribunal entenda que o feito está suficientemente instruído, requer o provimento dos presentes embargos. Sem preparo em face da isenção legal. Contrarrazões da parte embargada/apelada no Id. 15236473 – pp. 1/22. Em petição de Id. 15563330 – pp. 1/3, o embargante/recorrente reiterou o pedido liminar deduzido no recurso de apelação interposto no Id. 15111978– pp. 1/16. É o relatório. DECIDO. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu os embargos de execução, sem resolução de mérito, em razão de sua intempestividade, nos termos do art. 485, inc. IV, c/c art. 918, inc. I, ambos do CPC. De fato, fugindo à regra geral, a sentença que possui tal conteúdo produz efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) (...) III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; (grifo nosso) Nessas hipóteses, conforme o § 4o do mesmo dispositivo, uma vez interposta apelação, caso o recorrente demonstre o provável provimento do recurso, ou, ainda, deduza fundamentação relevante que evidencie a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, é possível que o relator suspenda a eficácia da sentença. Nesse contexto, em que pese a argumentação da parte embargante/apelante de que estariam presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular dos embargos à execução opostos, tenho que não existe situação de urgência da qual possa decorrer risco de dano grave ou de difícil reparação que sirva como fundamento para a concessão do efeito suspensivo pretendido, vez que, em análise perfunctória do autos da Ação de Execução (processo no 0705164-15.2019.8.07.0018), observo que, após prolatar a r. sentença na presente demanda, o juízo de origem suspendeu o trâmite processual da ação de execução em questão até o julgamento dos presentes embargos, consoante depreende-se da decisão proferida em 27/03/2020 (Id. 60285949 – p. 1 dos autos no 0705164-15.2019.8.07.0018). Logo, embora seja possível, em tese, afastar a cognição exauriente do magistrado sentenciante para, em um juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo a apelação, no presente caso concreto os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, já que não há como identificar, de imediato, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de suspender os seus efeitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pelo apelante. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora